Tribunal: TJDFT
Processo: 0000101-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000101-47.2019.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME COSTA LUCIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 24a Sessão Ordinária Virtual (período de 27/07/2023 a 03/08/2023), a Defesa do apelante Guilherme Costa Lúcio (ID 49113186 - Pág. 1) manifestou interesse em realizar sustentação oral. Diante do exposto, acolho o pedido formulado e determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de Sessão presencial, com a inclusão de seus dados para fins de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator